Tribunal: TJSP
Processo: 2239987-54.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS ASSOCIATIVOS. INDENIZAÇÃO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em Exame. 1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão de ação declaratória de inexistência de relação jurídica com repetição de indébito e indenização moral, em razão da instauração de Incidente de Resolução de Demandas

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS ASSOCIATIVOS. INDENIZAÇÃO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em Exame. 1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão de ação declaratória de inexistência de relação jurídica com repetição de indébito e indenização moral, em razão da instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) sobre a natureza jurídica do dano moral em casos análogos. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (a) a necessidade de instauração do IRDR sobre matéria já pacificada quanto à natureza do dano moral e (b) a alegação de violação ao princípio da duração razoável do processo devido à suspensão dos processos. III. Razões de Decidir. 3. A matéria tratada na decisão agravada não é suscetível de ser combatida por agravo de instrumento, nos termos do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 4. A suspensão dos processos é necessária para a pacificação do tema, conforme determinação do Tribunal de Justiça e do IRDR no 2116802-76.2025.8.26.0000. IV. Dispositivo. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A suspensão de processos em razão de IRDR é legítima para a pacificação de temas controversos. 2. A taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC pode ser mitigada em casos exclusivos. 3. Necessária confirmação da ordem de suspensão exarada pela primeira instância.